Tribunal: CARF
Processo: 10920.723793/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723793/2014-14
ACÓRDÃO
9303-016.559 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ORIENTADOR ALFANDEGÁRIO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 14/02/2008
RESTITUIÇÃO. TRIBUTOS. IMPORTAÇÃO. PERDIMENTO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
cinco anos, contados da data do pagamento indevido, nos termos do art.
168, I, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda - Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, a Recorrente apresentou pedido de restituição de valores recolhidos a
título de Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), PIS-Importação
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.559 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.723793/2014-14
2
e COFINS-Importação, por ocasião do despacho aduaneiro da declaração de importação (DI)
08/0235728-2.
O Pedido de Restituição decorre da aplicação da penalidade de perdimento às
mercadorias, proposta através do processo administrativo n° 10909.005316/2008-83.
Consta nos autos que a interessada registrou a Declaração de Importação no
08/0235728-2 e recolheu os respectivos tributos incidentes na operação de importação em
14/02/2008 para amparar a importação de mercadorias estrangeiras.
Considerando que as mercadorias haviam chegado ao País em 20/07/2006
consignadas
à
Empresa
GOLDEN
TRADE
COMÉRCIO
INTERNACIONAL
LTDA.
(CNPJ
01.663.834/0002-20) e que aquela Empresa endossou o conhecimento para a Empresa
ORIENTADOR ALFANDEGÁRIO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. (interessada) e
que os documentos apresentados por esta última empresa eram divergentes daqueles
apresentados pela primeira, a declaração de importação foi submetida a procedimento especial
de controle aduaneiro que culminou com a comprovação da ocultação do comprador das
mercadorias, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros (fls.
26 a 29).
Inconformada, a interessada ajuizou o Mandado de Segurança n°
2008.72.08.004169-8/SC com vistas a liberar as mercadorias apreendidas. A Decisão (Liminar de
antecipação da tutela) de 12/12/2008 foi desfavorável ao pleito da impetrante. A Sentença
denegou a segurança em 20/02/2009 e o Acórdão manteve a Sentença em 09/06/2009.
Administrativamente, as mercadorias foram objeto de aplicação de pena de
perdimento (Despacho Decisório folha 32) em 29/12/2008, com notificação da interessada em
07/01/2009 (AR fl. 36).
Em 13/10/2014, foi proferido o “Despacho Decisório” (fls. 54 e 55) indeferindo o
pedido de restituição formulado pela interessada, em que a autoridade fundamenta sua decisão,
em síntese, nos seguintes fundamentos:
No presente caso, constata-se, mediante consulta ao processo administrativo
10909.005316/2008-83, que a DI 08/0235728-2 foi submetida a procedimento de
fiscalização, ao final do qual restou proposta a penalidade de perdimento às
mercadorias, através do Auto de Infração 0920600/00254/08, lavrado em 3 de
setembro de 2008 (fl. 25). O contribuinte impugnou a autuação e,
concomitantemente, ingressou com o mandado de segurança 2008.72.08.004169-
8, buscando judicialmente a liberação das mercadorias (fls. 33-35). Em vista disso,
sua impugnação não foi conhecida pela autoridade administrativa (fls. 26-31),
sendo decretado o perdimento das mercadorias em 29 de dezembro de 2008 (fl.
32). A ciência desta decisão pelo contribuinte deu-se em 7 de janeiro de 2009 (fl.
36).
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.559 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.723793/2014-14
3
O art. 168 da Lei no 5.172/1966 estabelece prazo decadencial de cinco anos para o
direito de pleitear a restituição, contados, nos termos do inciso I, a partir da data
do pagamento do crédito tributário.
“Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;...”
Desta forma, como o pagamento dos tributos ocorreu por ocasião do registro da
DI 08/0235728-2, em 14 de fevereiro de 2008, o prazo limite para o contribuinte
pleitear a restituição dos recolhimentos porventura indevidos esgotou-se em
fevereiro de 2013.
Ainda que pudéssemos admitir que os pagamentos apenas poderiam ser
considerados indevidos após a aplicação do perdimento às mercadorias, a
definitividade administrativa desta decisão ocorreu em 7 de janeiro de 2009,
com a ciência da interessada ao julgamento da peça impugnatória.
Assim, como o pedido de restituição foi protocolado somente em 24 de setembro
de 2014, encontra-se atingido pela decadência, não podendo ser analisado no
mérito.
Apresentada a manifestação de inconformidade, a 2a Turma da DRJ/FNS, Acórdão
n° 07-46.92 negou provimento, consignando que o direito de pleitear a restituição extingue-se
com o decurso do prazo de cinco anos, contados da data do pagamento indevido.
Em recurso voluntário, a empresa aduziu, em síntese, que: (i) a decisão da
autoridade administrativa referente à aplicação da pena de perdimento foi objeto de Mandado de
Segurança impetrado pela recorrente (n. 2009.72.08.000735-0), cujo trânsito em julgado se deu
em 2010; (ii) assevera que, além dessa ação judicial, no autos do processo crime n. 5002233-
88.2010.4.04.7208, no dia 18/07/2014, o magistrado avocou para si a decisão sobre o perdimento
das mercadorias, o que torna evidente ser este o termo a quo do pleito de restituição; e (iii)
argumenta que a decretação da pena de perdimento, seja pela autoridade administrativa, seja por
decisão judicial, é o marco do nascimento do direito à restituição, portanto, o termo inicial para o
pleito de restituição dos tributos é o dia 18/07/2014, eis que fora determinada a pena de
perdimento pelo magistrado sentenciante que avocou para si tal mister, fazendo com que o termo
ad quem seja 18/07/2019.
O Acórdão n° 3002-002.752, de 15 de agosto de 2023, e-fls. 160 a 164, negou
provimento ao Recurso Voluntário, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 14/02/2008
RESTITUIÇÃO. PRAZO DISPOSTO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AÇÃO
JUDICIAL.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.559 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.723793/2014-14
4
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco)
anos da data da extinção do crédito tributário, conforme disposto no art. 168, I,
da Lei n. 5.172/1966 - Código Tributário Nacional - CTN. A alegação de que há
ação judicial, por si só, não altera o termo inicial do prazo prescricional
quinquenal, disposto no art. 168, I, do CTN, para restituição de tributo pago
indevidamente decorrente da aplicação da pena de perdimento. A alteração do
termo inicial do prazo prescricional disposto em lei somente é possível por meio
de decisão judicial expressa nesse sentido, cuja apresentação cabe à recorrente.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
O Contribuinte aduz divergência jurisprudencial quanto à interpretação da
legislação tributária referente ao termo inicial do prazo que corre contra o sujeito passivo para
pleitear a restituição de pagamento indevido decorrente da aplicação da pena de perdimento.
Indica como paradigma os acórdãos n° 3402-004.384, 3803-005.863, 3402-009.337 e 3003-
002.355.
Aduz que, para que o contribuinte tenha direito à restituição dos tributos pagos, é
preciso que o perdimento esteja DEFINITIVAMENTE DECRETADO e isso só ocorreu com o trânsito
em julgado da sentença judicial.
Sustenta a tese de que o perdimento definitivo da mercadoria afasta a incidência
dos tributos sobre a importação. Para o Recorrente, não há dúvidas de que a pena de perdimento
se concretizou apenas em 18.07.2014, quando proferida sentença judicial.
O Despacho de Admissibilidade de e-fl. 181/187 analisou apenas os paradigmas n°
3402-004.384 e n° 3803-005.863:
Acordão n° 3402-004.384
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do tato gerador: 24/08/2004
DECADÊNCIA. CONVERSÃO PENA DE PERDIMENTO EM MULTA. MEDIDA LIMINAR.
No presente caso, a pena de perdimento foi aplicada dentro do prazo legal com a
apreensão das mercadorias. Aquele ato administrativo interrompeu o prazo de
decadência, vez que implicou no exercício do direito potestativo do Estado de
aplicar a penalidade (art. 78, § 1o da Lei n.° 4.502/1964).
Contudo, por determinação judicial, as mercadorias foram liberadas, em decisão
posteriormente revista em sede de Apelação que considerou válida a pena de
perdimento aplicada. Somente com esta última decisão, publicada em
14/10/2010. que voltou a correr, do início, o prazo de decadência de 5 (cinco)
anos previsto na lei. Isso porque, com a reforma da sentença, deixou de existir o
fato impeditivo que limitava o poder da fiscalização de impor a penalidade
cabível, sendo aquela decisão o marco inicial para que o fisco desse cumprimento
à pena de perdimento.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.559 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.723793/2014-14
5
TIPICIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO.
Uma vez que as mercadorias foram comercializadas, como confirmado pela
Recorrente nos autos, tipificou-se a hipótese da conversão em multa da pena de
perdimento, cuja possibilidade de aplicação foi confirmada pelo Poder Judiciário
(art. 73, Lei n.° 10.833/2003). Não há que se falar em aplicação da teoria do fato
consumado vez que a própria legislação afastou sua aplicação ao prever a
penalidade pecuniária na exata situação de não localização da mercadoria sujeita
a perdimento.
Recurso Voluntário Negado
Acórdão n° 3803-005.863
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 02/09/2005 a 06/09/2005
PERDIMENTO DEFINITIVO. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS.
O perdimento definitivo de mercadoria apreendida durante o despacho aduaneiro
de importação afasta a incidência dos tributos sobre a importação, ao teor do
inciso III do §4° do art. 1° do Decreto-lei n° 37/66, porquanto a mercadoria foi
localizada, não foi consumida nem revendida. Corolário disso, os tributos pagos
por ocasião do registro da declaração de importação devem ser restituídos.
Acórdão de Embargos n° 3302-004.439
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 02/09/2005 a 06/09/2005
RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ARTIGO 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. IN APLICABILIDADE.
O Imposto de Importação não se constitui tributo que, por sua natureza,
comporta transferência do respectivo encargo financeiro. O sujeito passivo do
Imposto de Importação não necessita comprovar à Secretaria da Receita Federal
que não repassou seu encargo financeiro a terceira pessoa para ter direito à
restituição do imposto pago indevidamente ou em valor maior que o devido.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-PASEP-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO.
PERDIMENTO DA MERCADORIA IMPORTADA POR CONTA E ORDEM ANTES DO
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
INDEVIDAS. LEGITIMIDADE ATIVA DO IMPORTADOR. POSSIBILIDADE.
Por não comportar a transferência do encargo financeiro, o importador tem
legitimidade ativa para pleitear a restituição dos valores indevidos da
Contribuição para o PIS-Pasep-Importação e da Cofins-Importação pagos no
âmbito da operação de importação por conta e ordem simulada, em que as
mercadorias importadas foram objeto de pena de perdimento antes do
desembarco aduaneiro e da transferência ao real adquirente.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.559 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.723793/2014-14
6
Embargos Rejeitados.
Direito Creditório Reconhecido.
A decisão negou seguimento ao Recurso Especial, com essas razões:
Cotejando os acórdãos recorrido e n° 3402-004.384, emerge de plano a
dessemelhança fático-jurídica impeditiva do estabelecimento de base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida. Aquele trata da
decadência do direito do contribuinte de pleitear restituição de tributos pagos
indevidamente; este, do direito do Fisco de proceder ao lançamento de ofício e,
ainda assim, sem jamais declinar sua interpretação do termo inicial desse prazo.
Melhor sorte para a extração do dissídio interpretativo suscitado não socorre o
confronto do acórdão recorrido com o de n° 3803-005.863. É que, embora
também tenha laborado em sede de pedido de restituição de tributos pagos na
importação de mercadoria objeto de pena de perdimento, o voto condutor do
Acórdão n° 3803-005.863 jamais se pronunciou sobre o termo inicial do prazo
decadencial.
Divergência jurisprudencial não comprovada mediante os paradigmas indicados.
Proposto o Agravo, apenas em relação ao Acórdão n° 3803-005.863, o Despacho de
e-fls. 203-209 deu seguimento ao Recurso Especial:
Vê-se que nos dois casos houve a aplicação de pena de perdimento de
mercadorias importadas, a discussão acerca da pertinência da pena foi levada a
juízo e, ao final, as decisões foram desfavoráveis aos sujeitos passivos, ou seja, a
pena foi confirmada judicialmente. Por conta disso, nos dois casos houve pedido
de restituição dos tributos recolhidos na importação das mercadorias
apreendidas.
Como se observa no relatório supra, em relação ao paradigma no 3803-005.863, a
decisão da 3a Câmara da 3a Seção de negar seguimento ao apelo especial fundou-
se na conclusão de que “embora também tenha laborado em sede de pedido de
restituição de tributos pagos na importação de mercadoria objeto de pena de
perdimento, o voto condutor do Acórdão n° 3803-005.863 jamais se pronunciou
sobre o termo inicial do prazo decadencial.”
Com a devida vênia ao respeitável entendimento esposado no despacho agravo,
ousamos dele discordar.
De fato, como se observa dos excertos transcritos acima, o acórdão paradigma em
momento algum cita textualmente o termo inicial do prazo decadencial, apesar
disso, considerando o contexto do caso concreto, parece-nos evidente que os
fundamentos do voto condutor partem da premissa de que o pedido de
restituição estaria condicionado ao trânsito em julgado do mandado de segurança
que discutia a apreensão das mercadorias. Tanto é que, ao cabo, o ilustre relator
conclui pela pertinência do pedido de restituição, ao confirmar a definitividade da
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.559 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.723793/2014-14
7
decisão judicial e “por não haver qualquer instância que possa desfazer o ato
administrativo”.
Posto isso, é inevitável dar razão à Agravante quando ela menciona que “se era
necessário aguardar o trânsito em julgado da ação judicial que discute o
perdimento para pedido de restituição dos tributos, como fixou o paradigma, o
prazo prescricional somente pode ser contado desta data (do trânsito em julgado)
sob pena de artificial encurtamento do prazo prescricional.” (fls. 199).
Assim, embora não cite expressamente o termo inicial do prazo decadencial, é
patente que, ao condicionar a apresentação do pedido de restituição ao desfecho
da ação judicial, a decisão paradigma só pode também estar deslocando o termo
inicial do prazo decadencial para este momento, sob pena de impedir o
contribuinte de apresentar o pedido de restituição enquanto corre a ação judicial
e, ao final desta, a depender do tempo transcorrido, já estar decaído o direito de
reclamar o crédito.
Com essas considerações, proponho que o agravo seja ACOLHIDO, para DAR
SEGUIMENTO ao recurso especial em relação à única matéria nele abordada.
A Fazenda Nacional, em contrarrazões, requer a negativa de provimento do recurso.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso
Especial se demonstrada a divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que,
enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Passa-se à análise.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
De fato, no acordão recorrido e no paradigma houve a aplicação de pena de
perdimento de mercadorias importadas, a discussão acerca da pertinência da pena foi levada a
juízo e, ao final, as decisões foram desfavoráveis aos sujeitos passivos, ou seja, a pena foi
confirmada judicialmente.
No presente caso, a discussão gira em torno do prazo para a restituição dos tributos
pagos na importação, que têm a natureza de pagamento indevido em decorrência da aplicação da
pena de perdimento. O direito à restituição em si, diante do perdimento, não é fato controvertido,
mas sim o prazo que o Contribuinte teria para pleitear a restituição. Repise-se a conclusão do
Despacho Decisório:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.559 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.723793/2014-14
8
Assim, como o pedido de restituição foi protocolado somente em 24 de setembro
de 2014, encontra-se atingido pela decadência, não podendo ser analisado no
mérito.
Assim, para o acordão recorrido, as ações judiciais não têm o condão de suspender
ou alterar o termo inicial do prazo de 5 anos da data do pagamento para pleitear restituição,
conforme disposto no art. 168, inciso I, do CTN:
A alteração do termo inicial do prazo prescricional disposto em lei somente é
possível por meio de decisão judicial expressa nesse sentido, cuja apresentação
cabe à recorrente.
Com efeito, as ações judiciais, mencionadas pela recorrente na sua peça recursal,
não suspenderam ou alteraram o termo inicial do prazo prescricional para a
pleitear a restituição de eventual pagamento indevido decorrente da aplicação da
pena de perdimento, ou seja, continuou sendo a data do pagamento.
Ademais, é incontroverso que a pena de perdimento fora aplicada pela
autoridade administrativa em 07/01/2009, dentro do prazo prescricional de 5
(cinco) anos da data do pagamento considerado indevido (14/02/2008), logo, a
recorrente tinha até 13/02/2013 para pleitear a restituição, no entanto, pleiteou
tão somente em 16/12/2013, de sorte que resta inequívoca a prescrição do
direito de pleitear a restituição.
Independentemente da natureza do prazo em questão, prescricional ou
decadencial, relevante, conforme visto, é que a contagem não sofre alteração em
razão das ações judiciais mencionadas pela recorrente, consoante bem
fundamentado pelo DRJ mediante o acórdão recorrido:
Assim, resta evidente que a existência de ações judiciais, ainda que sobre o mesmo
tema, não afastam o dever de agir, preventivamente, do titular do direito para
que não sobrevenham os efeitos da decadência.
Portanto, considerando que o recolhimento dos tributos se deu em 14/02/2008 e
que a lei estabeleceu prazo decadencial de 5 anos a contar desta data para a
interessada pleitear a restituição dos valores correspondentes, considerando que o
perdimento foi efetivamente aplicado pela administração em 07/01/2009 (data
dentro do prazo decadencial) e, considerando que a interessada somente agiu
com vistas a pleitear o seu direito em 16/12/2013 (processo administrativo fiscal
no 10920.724162/2013-31 - apensado aos autos), é de se reconhecer a ocorrência
da perda do direito da interessada (data limite 13/02/2013). Não havendo que se
cogitar a reforma da decisão proferida no Despacho Decisório.
Portanto, forte nesses argumentos, nego provimento ao recurso voluntário sob
exame.
Já a decisão no paradigma n° 3803-005.863 analisou o direito em si da restituição,
como se observa do relatório:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.559 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.723793/2014-14
9
A interessada registrou as Declarações de Importação no 05/09464275, em
02/09/2005, no 05/09550562, em 06/09/2005, e no 05/09555149, em
06/09/2005, recolhendo os tributos que ora solicita restituição.
No curso do despacho aduaneiro, a fiscalização apreendeu as mercadorias que
estavam amparadas pelas Declarações de Importação referidas com base na
conclusão de que havia interposição fraudulenta de terceiros, sendo que a
autoridade competente decretou a pena de perdimento das mercadorias.
A interessada interpôs ação judicial (mandado de segurança) para a liberação
das mercadorias, porém seu pedido foi negado, sendo que, contra essa decisão
apresentou recurso.
Por meio dos pedidos de folhas 01 a 06 solicitou a restituição do imposto de
importação, PIS/PASEP importação e COFINS importação recolhidos quando do
registro das Declarações de Importação.
Os pedidos tem por base o argumento de que o inciso III do parágrafo 4o do artigo
1o do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no
10.833/2003, determina que não incide o imposto de importação sobre
mercadoria estrangeira que tenha sido objeto de pena de perdimento, assim
como o inciso III do artigo 2o da Lei 10.865/2004 determina que não incidem as
contribuições para o PIS/PASEP importação e para a COFINS importação sobre
mercadoria estrangeira que tenha sido objeto de pena de perdimento.
Os pedidos foram denegados por meio do Despacho Decisório de folhas 166.
O indeferimento dos pedidos se embasou no Despacho Sarac/DRF/ITJ no
012/2009 que se fundamentou no entendimento de que a apreensão das
mercadorias ainda está sendo discutida judicialmente; que os dispositivos legais
referidos pela interessada somente se aplicam quando ainda não tenha ocorrido
o fato imponível, o que não é o caso; que os fatos geradores dos tributos já
foram considerados como ocorridos quando do registro das Declarações de
Importação, conforme art. 73, inciso I, do Decreto no 6.759/2009 e art. 4o, inciso
I, da Lei no 10.865/2004; que a apreensão das mercadorias ocorreu depois do
registro das Declarações de Importação. O despacho apresenta a conclusão de
que não houve hipótese de restituição de tributos e, portanto, os pedidos
devem ser denegados.
O voto condutor do acordão paradigma consignou a natureza de pagamento
indevido dos tributos, bem como o direto à restituição quando o perdimento for definitivo:
Enquanto o pleito restituitório é fundado na não incidência dos tributos sobre
importação quando há perdimento dos bens submetidos a despacho de
importação; a negativa, num primeiro momento (despacho decisório), deu-se pela
submissão do perdimento dos bens ao crivo judicial (sem término da querela) e
também porque a apreensão das mercadorias posteriormente ao registro das
declarações de importação não teria o condão de afastar a incidência dos tributos
quando do registro.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.559 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.723793/2014-14
10
A decisão ora atacada não se preocupou com o processo judicial, pois defende
que ocorreu o fato gerador para exigir os tributos. (...)
Data maxima venia do i. julgador a quo, tenho para mim que o raciocínio exposto
retro não se compadece com a melhor das exegeses do art. 1o do Decreto-lei no
37/66. O artigo ora em comento trata da incidência do imposto em operações de
importação de mercadorias, sendo explícito, em seu § 4o, quanto à não incidência
do tributo nas três hipóteses ali elencadas, e notando-se a mercadoria objeto de
perdimento como uma delas, exceto se a mercadoria não for localizada, tenha
sido consumida ou revendida, ou seja, se ocorre o perdimento durante o
despacho aduaneiro de importação certamente não há que se falar em incidência,
porquanto a mercadoria foi localizada, não foi consumida nem revendida.
Ao meu sentir, assiste razão à recorrente quando assevera "não ter lógica dizer
que somente as mercadorias objeto de pena de perdimento cujos tributos não
houvessem sido recolhidos não se sujeitam ao pagamento dos gravames
aduaneiros. A lei não faz distinção."
O perdimento da mercadoria estrangeira presente (localizada, não consumida
nem revendida) é passível de ser levado a efeito por conta de uma norma de
cunho administrativo que estabelece a maior das penas patrimoniais em favor do
Estado o confisco, justamente em virtude do alto grau de ofensa à ordem jurídica.
E isso tem o efeito de afastar por completo a incidência da norma tributária, tanto
que o importador deixa de o ser, para agora responder pela infração muito mais
grave dano ao erário.
Nada obstante, cumpre ter presente que o perdimento tem de estar
definitivamente decretado para que a recorrente tenha direito aos tributos
pagos no bojo do despacho aduaneiro frustrado.
(...)
Forte na premissa de que o perdimento das mercadorias objeto deste pedido
restituitório é definitivo, por não haver qualquer instância que possa desfazer o
ato administrativo do Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Itajaí/SC. Entendo amparado o pleito da recorrente, pelas razões de direito já
expressas acima.
Do cotejo entre as decisões, entendo pela comprovação da divergência e a
possibilidade de conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte.
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
No que tange ao imposto de importação, assim dispõe o art. 1o, §4o, inciso III, do
Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003:
Art.1o - O Imposto sobre a Importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem
como fato gerador sua entrada no Território Nacional.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.559 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.723793/2014-14
11
(...) § 4° O imposto não incide sobre mercadoria estrangeira: (Incluído pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
III - que tenha sido objeto de pena de perdimento, exceto na hipótese em que
não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida. (Incluído pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
Há exclusão da incidência do imposto de importação de mercadoria estrangeira que
tenha sido objeto de pena de perdimento, exceto na hipótese em que não seja localizada,
consumida ou revendida, o não se configura no caso concreto a nenhuma dessas exceções.
O mesmo se observa com relação ao PIS‐Importação e COFINS‐Importação, no art.
2o, inciso III da Lei no 10.865/2004:
Art. 2o As contribuições instituídas no art. 1o desta Lei não incidem sobre:
(...) III - bens estrangeiros que tenham sido objeto de pena de perdimento, exceto
nas hipóteses em que não sejam localizados, tenham sido consumidos ou
revendidos;
E ainda, para o IPI, conforme Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro):
Art. 71. O imposto não incide sobre:
III - mercadoria estrangeira que tenha sido objeto da pena de perdimento, exceto
na hipótese em que não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 1o, § 4o, inciso III, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, art. 77);
Assim, das normas citadas, depreende-se que as contribuições PIS/COFINS-
Importação, imposto de importação e o IPI não incidem sobre as mercadorias ou bens
estrangeiros que tenham sido objeto de pena de perdimento, exceto nas hipóteses
expressamente delineadas nas referidas normas – bens não localizados, consumidos ou
revendidos.
Desse modo, diante do perdimento, recolhimento a título daquelas exações é
reputado como indevido, devendo ser restituído à Recorrente, desde que dentro do prazo legal
previsto.
Sobre a repetição do indébito, dispõe o art. 165 e 168, do CTN, que:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.559 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.723793/2014-14
12
II - êrro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de
qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Assim, considerando que o recolhimento dos tributos se deu em 14/02/2008 e que
o art. 168, I, do CTN estabeleceu prazo decadencial de 5 anos a contar da data do pagamento para
o Contribuinte pleitear a restituição dos valores correspondentes, e, considerando que o pedido
foi feito em 16/12/2013, há de se reconhecer a ocorrência da perda do direito (data limite
13/02/2013).
Ressalta-se que o perdimento foi efetivamente aplicado pela administração em
07/01/2009 (data dentro do prazo decadencial).
Entretanto, não há no CTN hipótese de suspensão do prazo decadencial.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte para, no
mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 235
DF CARF MF
Original